Tribunal: TJPA
Processo: 0808021-91.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808021-91.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: LILIAN DE JESUS NAHUM MORAES, LEDA DE JESUS NAHUM MORAES

EMBARGADO: RICARDO ALEXANDRE MONTEIRO DE BRITO, SERGIO VIANA ROCHA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.

FATO
:
Embargos de declaração que visa anulação do Acórdão nº
34576917
- que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, alegando a ocorrência de omissão e contradição ante o não acolhimento da tese de absolvição por ausência de provas e revisão da dosimetria.

Tese defensiva
: Ocorrência de omissão e contradição no acórdão, sustentando a ocorrência de omissão e contradição ante a não análise de provas documentais existentes nos autos, requerendo, com efeitos infringentes, a absolvição das embargantes por insuficiência probatória e ausência de dolo.

Questão em análise:
Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, aptas a ensejar a oposição de embargos de declaração, bem como a possibilidade de rediscussão do mérito por esta via.

Razão de decidir:
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
– Inexistência, no caso dos autos, dos vícios previstos no art. 619 do CPP. O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as teses defensivas deduzidas no recurso de apelação, inclusive quanto à alegada ausência de dolo específico, insuficiência probatória e nulidade processual.

– Desnecessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou provas apresentadas pelas partes, desde que o julgador exponha fundamentação suficiente à formação de seu convencimento, não sendo a ausência de manifestação específica sobre tese considerada irrelevante ao deslinde da controvérsia elemento configurador de omissão, pois é desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos quando presentes fundamentos suficientes à formação do convencimento do julgador.

– Provas documentais mencionadas pelas embargantes foram implicitamente afastadas por não possuírem aptidão para desconstituir o robusto conjunto probatório formado por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e testemunhas presenciais.

– Pretensão recursal caracterizada como mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito em via inadequada.

– Inviabilidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no julgado.

Tese firmada
: (i) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 619 do CPP;
(ii) Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente as questões relevantes ao julgamento, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte;
(iii) O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos com efeitos infringentes.

Dispositivos legais
: CF, art. 93, IX; CPP, art. 619; arts.
138, 140 e 69 do Código Penal.

Referências jurisprudenciais
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022; STF, ARE 1.196.914/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022; STF, AgR-ED no MS 34.493/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020; TJMS, Embargos de Declaração Cível n. 1413167-55.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, julgado em 13/11/2024.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

e rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
impetrado em favor de
LILIAN DE JESUS NAHUM MORAES E LEDA DE JESUS NAHUM MORAES
, contra o Acórdão de ID nº 3
4576917
, oriundo da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto.

Visou o apelo, acostado em ID 31135234, revisão da decisão singular para absolvição das ora embargantes sob alegação de ausência de provas e, em tese subsidiária, reforma da dosimetria.

O apelo foi conhecido, sendo proferido Acórdão que lhe negou provimento e manteve a decisão singular em todos os seus termos.

Irresignadas com tal decisão, alegam as embargantes - petição em ID 34601570, em síntese, que o acórdão foi omisso em razão de não ter analisado as provas constantes nos autos – especificamente provas documentais juntadas pela defesa e submetidas ao contraditório, sobre os quais não houve análise ou manifestação no acórdão, e que houve contradição ao afirmar inexistir suporte às suspeitas levantadas pelas embargantes quando

há nos autos documentos que podem justificar a percepção delas acerca da prática criminosa por parte dos então apelados.

Requereu, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a alegada contradição e omissão com a devida manifestação acerca das provas juntadas aos autos do processo originário, integrando o acórdão com provimento ao apelo e modificação do julgado, bem como o prequestionamento da matéria.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 34650621, pronunciou-se pelo não acolhimento dos embargos ante a inocorrência da alegada omissão e contradição no julgado.

Em ID 34856643, foi habilitado novo Advogado pelas embargantes sendo, em ID 35033867, acostada a renúncia do impetrante e, em ID 35965736, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos de sua manifestação.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração impetrado em favor de
LILIAN DE JESUS NAHUM MORAES E LEDA DE JESUS NAHUM MORAES
, contra o Acórdão de ID nº 3
4576917
, oriundo da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Em suas razões recursais visam as ora embargantes a reforma do Acórdão objurgado
,
dando-se provimento às suas razões para que sejam absolvidas, sob a alegação de contradição e omissão no julgado ante a não análise de provas documentais constantes dos autos originais.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
rejeitada
, esclarecendo, prefacialmente, que os Embargos de Declaração, previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade contida no julgado, apresentando o dispositivo a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Do inteiro teor do dispositivo denota-se que são taxativas as razões aos embargos, e se prestam a esclarecer ou complementar a decisão, não se prestando, portanto, à rediscussão de matéria decidida com o fito de promover sua alteração, tampouco cabe para dirimir incidente processual.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, constata-se que que os embargos de declaração têm por objetivo sanear algum ponto da decisão que se mostre maculada pelos referidos vícios, o que não ocorre no caso em apreço na medida em que as teses sustentadas em favor das ora embargantes foram analisadas e fundamentadamente refutadas, de onde se conclui que não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão, visando as embargantes tão somente uma nova análise de suas teses em razão de seus inconformismos com a decisão proferida, ao que não há que ser dado provimento.

Na hipótese, o Acórdão devidamente analisou as alegações defensivas que visavam, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por omissão na apreciação de teses defensivas suscitadas em sede de embargos de declaração, a absolvição das ora embargantes - sob a alegação de ausência de provas e de dolo em suas condutas, como também revisão da dosimetria.

Ao analisar as teses defensivas, reconheceu o acórdão a inocorrência da alegada nulidade processual uma vez que os pontos alegadamente omissos foram devidamente refutados pelo magistrado singular - que tão somente deixou de se manifestar sobre alguns pontos suscitados em sede de embargos de declaração por serem relativos ao mérito da demanda e não comportar análise em sede de embargos.

Quanto ao mérito do apelo, pleiteou a defesa absolvição das ora embargantes sob a alegação de ausência provas e de dolo na prática dos crimes de calúnia e injúria, pois teriam proferido ofensas contra os então apelados no calor do momento e sem a intenção de os ofender, tese devidamente refutada no acórdão que assim afirmou:

“No caso em espeque, as apelantes proferiram palavras insultuosas contra os apelados, chamando-os, dentre outros, de vagabundos e aproveitadores, ou seja, se utilizaram de palavras pejorativas e expressões ofensivas, com a consciência de sua potencialidade lesiva à honra, caracterizando o dolo específico, não havendo como se promover a almejada absolvição, pois patente ficou que deliberadamente visavam ofender a honra dos apelados, não sendo o fato de estarem em meio a uma discussão suficiente a afastar o dolo.

Ademais, dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, mídia nos autos e que peço vênia para não transcrever, constata-se que as apelantes, em ambiente coletivo, imputaram crime de tráfico de drogas aos querelantes sem qualquer lastro fático, reiterando tal acusação perante terceiros, o que evidencia a consciência e a vontade de ofender, não havendo que se falar em ausência de provas aptas a sustentar um édito condenatório, pois as provas produzidas se mostram robustas e suficientes para formar um juízo seguro de autoria e materialidade das condutas delitivas, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a convergência de depoimentos firmes, coerentes e harmônicos entre vítimas e testemunhas presenciais, quando corroborada por elementos contextuais, é apta a embasar a condenação.”

Não se observa, portanto, a alegada contradição e/ou omissão na medida em que a tese defensiva foi devidamente refutada e as alegadas provas existentes nos autos não se mostraram aptas a promover a almejada absolvição, pois elementos outros foram colacionados aos autos e se mostraram aptos a corroborar os relatos das vítimas, sendo conveniente ressaltar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ou questões suscitados pela parte quando fundamenta sua decisão de forma clara e suficiente à sustentar sua conclusão, como no caso em apreço, onde constatado foi que a suposta documentação apresentada pelas ora embargantes não se mostravam suficientes à desconstituir o vasto acervo probatório colacionado aos autos, como orienta a jurisprudência, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Francisco Olazar Neto interpôs embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Município de Campo Grande. 2. O embargante alegou omissão do acórdão quanto a diversos pontos, incluindo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, além da violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e a existência de jurisprudência que permitiria a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Argumentou ainda que o acórdão estaria em contradição com decisão anterior do relator em caso similar e que houve omissão na análise de documento que comprovaria o reconhecimento do seu direito pela administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Determinar se os embargos de declaração são cabíveis para sanar suposta omissão, contradição ou erro material no acórdão, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se configuram pretensão de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. 6. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, abordando todos os aspectos relevantes para a decisão do agravo de instrumento, com menção à impossibilidade de concessão de tutela que esgote o mérito da demanda, conforme artigo 1.º, § 3.º, da Lei n. º 8.437/92. 7.
O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que o julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais para a formação do seu convencimento
(STJ, AgInt no AREsp 1704518/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti). 8. Observou-se que os argumentos do embargante configuram mero inconformismo, uma vez que a pretensão é de rediscutir matéria já apreciada e que foi adequadamente fundamentada pelo acórdão. 9. Com relação ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência entende que, para fins de embargos de declaração, o prequestionamento só se justifica quando há vício na decisão, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão. 2 . O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. --- Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei n .º 8.437/92, art. 1.º, § 3 .º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1704518/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 1553243/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; TJMS, Embargos de Declaração Cível n . 0802844-88.2021.8.12 .0018; TJMS, 1416399-17.2020.8.12 .0000. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14131675520248120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 13/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

Portanto, em já tendo esta magistrada encontrado provas suficientes à manutenção da decisão singular, bem como por entender que as alegadas provas documentais não se mostravam aptas à alteração de seu entendimento, proferiu voto pelo improvimento do apelo e, após o devido processamento do feito, a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 12 de março do corrente ano, acompanhando o parecer ministerial, julgou improcedente o recurso, sendo mantida a decisão singular em sua integralidade, restando o acórdão assim ementado:

“
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. ART. 138 E 140, C/C ART. 69 DO CPB.

FATO:
Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo magistrado singular que condenou as ora apelantes pela prática de crimes contra a honra - calúnia e injúria, em razão de terem falsamente imputado às vítimas a prática de tráfico de drogas e proferirem expressões ofensivas à honra, em ambiente coletivo.

Tese Defensiva:
Nulidade da sentença por omissão na análise de teses suscitadas em embargos de declaração; absolvição por ausência de dolo específico e insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e redução da pena-base.

Questão em análise:
Verificar a ocorrência de nulidade processual; a presença do dolo específico nos crimes contra a honra e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; bem como a adequação da dosimetria aplicada.

Razão de decidir:
Inexistência de nulidade. Embargos de declaração corretamente apreciados, com retificação de erro material e rejeição fundamentada das demais alegações, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 619 do CPP. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito infringente sem vício legal.
– Dolo específico evidenciado. Prova oral firme e coerente demonstrando imputação falsa de crime e ofensas reiteradas, em ambiente coletivo, configurando
animus caluniandi e injuriandi
. O contexto de discussão ou exaltação emocional não afasta o elemento subjetivo.

– Conjunto probatório harmônico, formado por depoimentos das vítimas corroborados por testemunha presencial, suficiente para embasar o decreto condenatório, inexistindo dúvida séria a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
– Dosimetria regularmente fixada com observância ao sistema trifásico (arts. 59 e 68 do CP), correta incidência da majorante do art. 141, III, do CP e reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP). Condições pessoais favoráveis não impõem redução automática da reprimenda.

Tese firmada:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material; configura-se o dolo específico nos crimes de calúnia e injúria quando evidenciada a vontade consciente de imputar falsamente fato criminoso ou de ofender a honra alheia, ainda que em contexto de discussão; depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados por testemunha presencial, são suficientes para sustentar condenação; correta a aplicação da majorante do art. 141, III, do CP
quando as ofensas são proferidas na presença de diversas pessoas.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”

Ressalto, uma vez mais, que as provas relevantes à formação do convencimento desta julgadora foram devidamente analisadas e que se eventual tese sustentada pela defesa não foi provida tal ocorreu por não se mostrar relevante ao julgamento da demanda, apresentando a decisão atacada fundamentação suficiente ao deslinde da matéria trazida à análise, de onde se constata que o que buscam as embargantes é tão somente uma nova análise das questões trazidas em seu apelo, o que não é cabível em sede de embargos, pois este recurso não se presta à realização de um novo julgamento.

De uma simples análise do acórdão se constata que na decisão pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença restou devidamente demonstrada a razão pela qual o apelo das ora embargantes foi considerado improcedente, sendo a tese defensiva de absolvição por ausência de provas e seus demais argumentos refutados, pois das provas constantes nos autos restou demonstrado que praticaram os delitos que lhes foram imputados, restando devidamente refutada a tese defensiva de ausência de provas e ausência de dolo, não se mostrando os alegados documentos – que provariam a inocência das embargantes - relevantes ao deslinde da questão, na medida em que a autoria delitiva restou provada por outros meios.

Portanto, o acórdão devidamente demonstrou, de forma fundamentada, as razões de decidir desta julgadora, sendo mantida a sentença condenatória por se mostrar igualmente fundamentada no caso concreto e em conformidade com as provas colhidas, que se mostraram fartas e suficientes a subsidiar a sentença penal condenatória, não havendo procedência à tese absolutória.

Os embargos de declaração, como cediço, não se prestam, por não ser

o meio idôneo, para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, o que não é o caso dos autos, onde as embargantes apenas demonstram seu descontentamento com a decisão proferida e buscam, por esta via,
nova análise de suas teses, se mostrando suas alegações mero inconformismo com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que as alegações defensivas foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas, não sendo o fato de a decisão proferida não atender aos interesses das embargantes motivo

a oposição destes aclaratórios, pois estes não se destinam à reanálise das teses recursais e tampouco para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

De igual forma, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para fins de embargos de declaração, o prequestionamento só se justifica quando há vício na decisão, o que não se verifica no presente caso.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 08 de
junho
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026